Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONTRARRAZÕES. MESMA PEÇA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. PROMESSA COMPRA E VENDA. AJUSTE ENTRE PARTICULARES. AUTONOMIA DA VONTADE. DANOS. DESCUMPRIMENTO. CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO NO CONTRATO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. OBJETO DA PERÍCIA. PARTE SUCUMBENTE. DEVER DE RESTITUIR. CPC, ART. 82, §2o.
1. O recurso adesivo sujeita-se às mesmas regras de admissibilidade do recurso principal (CPC, art. 997, §2o) e deve ser apresentado em petição individualizada, sendo inviável o seu conhecimento em peça conjunta com as contrarrazões, por ausência de requisito formal. Precedentes.
2. Deve ser preservada a liberdade contratual nos limites da sua função social, prevalecendo o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (C.C., art. 421). Os contratos civis se presumem paritários e simétricos, sendo que eventual revisão contratual só pode ser admitida de forma excepcional e limitada (C.C., art. 421-A, III).
3. No ajuste firmado entre as partes não há previsão de qualquer penalidade aos vendedores na hipótese de atraso no cumprimento da obrigação de entregar os documentos dos quais detinham a posse, que seriam utilizados para realização do financiamento objeto da lide.
4. Não há justificativa para realizar interpretação ampliativa do contrato firmado entre as partes, a fim de aplicar penalidade prevista para situação diversa da inicialmente pactuada, tendo em vista tratar-se de pessoas plenamente capazes e no exercício pleno da autonomia da vontade.
5. Diante da total sucumbência quanto ao objeto da perícia técnica, os réus têm o dever de restituir os valores pagos pelo autor a título de honorários periciais (CPC, art. 82, §2o).
6. Recurso adesivo não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.